Tribunal: TJDFT
Processo: 0725533-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, o qual declinou de sua competência para processamento e julgamento da Execução de Título Extrajudicial decorrente de cártula de cheque, em razão de escolha aleatória de foro pela parte requerente.
2. A competência territorial de natureza relativa não pode, em regra, ser declinada de ofício, devendo ser arguida pela ré em preliminar de contestação, nos moldes do art. 64 do Código de Processo Civil, sob pena de não o fazendo, dar ensejo à sua prorrogação, conforme art. 65 do CPC.
2.1. Entendimento jurisprudencial contido na Súmula 33 do STJ bem como nos arts. 43 e 46 do códex processual.
3. Não cabe ao d. Juízo Suscitado alegar previamente sua incompetência, sem qualquer manifestação da parte ré, declinando dela de ofício, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa.
4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.